Tribunal: STF
Processo: HC 75435
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-24
Data de publicação: 1997-06-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A
OUTRO RECURSO ORDINÁRIO QUE IMPUGNA JULGADO DENEGATÓRIO DE "HABEAS
CORPUS".
CONHECIMENTO COMO "HABEAS CORPUS" DE COMPETÊNCIA
ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, "I", DA
CONSTITUIÇÃO).
INQUÉRITO POLICIAL: DESMEMBRAMENTO INDEVIDO DE LOTES.
TRANCAMENTO.
1.      Não cabe Recurso Ordinário contra acórdão de Tribunal de
Justiça, que nega provimento a outro Recurso Ordinário interposto
contra sentença denegatória de "Habeas Corpus".
2.      Pode o Recurso Ordinário, nesse caso, ser conhecido pelo
Supremo Tribunal Federal, como pedido originário de "Habeas Corpus"
contra o mesmo acórdão estadual (art. 102, I, "i", da C.F.).
3.      O inquérito policial destina-se à apuração de fatos, que,
no caso, foram atribuídos ao paciente, os quais, conforme vier a ser
o resultado da investigação, podem caracterizar o delito previsto no
art. 50 da Lei 6.766/79, ou seja, o de "desmembramento indevido de
lotes de terreno, em loteamento clandestino".
4.      Essa investigação não caracteriza constrangimento ilegal,
sanável por "Habeas Corpus".
5.      R.O. conhecido como "H.C.", mas indeferido. Decisão
unânime.